Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706224-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAIANNY PEIXOTO NEVES PACIENTE: GABRIEL DA SILVA MAIA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Determino à impetrante que junte, no prazo de cinco dias, a integralidade do auto de prisão em flagrante, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator